Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de Título extrajudicial. Taxas condominiais. Legitimidade. Cobrança. Possuidor. Possibilidade. Relação jurídica material. Dado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou emenda à inicial, devendo dela constar a juntada de nova planilha do débito, bem como que no polo passivo da demanda constem apenas os proprietários registrados na certidão de matrícula do imóvel. O agravante alega que a terceira ré é legítima para compor o polo passivo da execução, por ser legítima possuidora do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o possuidor é parte legítima de demanda para cobrança de débito condominial em aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste e. TJDFT compreende que, apesar de a regra ser a de que o legítimo proprietário deve responder pelas despesas condominiais não adimplidas, o possuidor, ou seja, aquele que possui relação jurídica material com a coisa, pode responder por tais cotas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Comprovada a relação jurídica material com a coisa imóvel da possuidora, essa deve ser mantida no polo passivo da demanda que cobra as taxas condominiais, cuja natureza jurídica é propter rem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, inc. I.